Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717140-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANOEL BARRETO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos n. 0710589-39.2017.8.07.0003) movido em desfavor de MANOEL BARRETO DA COSTA, em que o d. Juízo a quo, sob o argumento de que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, que não há indicativo de alteração patrimonial e que a parte credora não demonstrou a realização de diligências para a localização de patrimônio, indeferiu o pedido de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada (“teimosinha”) (ID 122661468 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida se mostra contraditória, pois, apesar de reconhecer que as pesquisas anteriores restaram infrutíferas, entendeu que não caberia reiteração do pedido por não haver indicativo de alteração patrimonial, até porque a verificação da situação econômica do devedor dependerá da consulta aos órgãos informatizados. Salienta que deve prevalecer o princípio da cooperação, preconizado no art. 6o do Código de Processo Civil, bem como os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, contemplados, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXVIII do art. 5o da Constituição da República. Colaciona precedentes desta Corte em que foi deferida a utilização da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”. Requer, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau a fim de determinar a realização, de forma reiterada, da pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado SISBAJUD. Preparo aos ID’s 35717791 e 35717792. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo. Acerca do tema, cumpre salientar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. Nesse contexto, recentemente foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, assim descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Com efeito, a jurisprudência admite a renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca ou emissões repetitivas de ordens durante 30 dias, desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Vale conferir: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. MILHAS AÉREAS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano sob o entendimento de inexistirem bens passíveis de penhora. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. 2.3. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes. 3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligencias para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido." (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). 4. Em relação ao pedido de expedição de ofício para as companhias aéreas Latam, Gol e Azul a fim de que informem se os executados possuem milhas aéreas vinculadas aos seus CPFs, pelo seu valor econômico no mercado, este não tem como se deferido. 4.1. Embora possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora, ante à ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro. 4.2. Nesse sentido, julgados do TJDFT: "(...) 2. Os créditos referentes às milhagens estão vinculados aos regramentos próprios de cada programa, de modo que a efetividade de sua penhora depende da demonstração de que os devedores sejam detentores de tais créditos. (...)" (07290462620208070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, PJe: 17/12/2020). 5. Recurso provido. (Acórdão 1373921, 07235594120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1372406, 07200319620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ocorre que, na hipótese, a última consulta ao SISBAJUD foi realizada em junho de 2021 (ID 95776974 dos autos de origem), não se mostrando, pois, razoável a renovação da pesquisa, porquanto não decorrido lapso temporal suficiente a indicar possível alteração das condições financeiras da parte executada. Nesse contexto, revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária, acertada a decisão de primeiro grau. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora